Tribunal: CARF
Processo: 10711.002493/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002493/2006-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.721 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2004
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DADOS
DA CARGA. PRAZO ESTIPULADO PELA RFB. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
A penalidade em referência decorre do descumprimento de obrigação
acessória, não se lhe aplicando os efeitos da denúncia espontânea. Súmula
CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3102-001.518, de 24/05/2012 (fls. 385/393), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002493/2006-53
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002493/2006-53

pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata-se o processo de Auto de Infração (fls. 2/11) lavrado contra o Contribuinte,
no valor de R$ 60.000,00 referente à multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veiculo ou carga transportada, prevista no art.107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37, de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Relata a Fiscalização que o interessado deixou de prestar as informações sobre
veiculo ou carga nele transportada no prazo estabelecido no art. 41 da IN SRF n° 28, de
1994, relativas às mercadorias despachadas (exportação) em 12 navios (cópia dos
Conhecimento de Carga e BL) colacionados às fls. 12/23.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação de
fls. 26/29, requerendo o cancelamento do lançamento e alegando, em apertada síntese, que:
(a) somente para o Navio Libra New York, CSAV Montreal e CSAV Santos
poderia ser aplicada alguma penalidade, pois os demais não saíram do Porto do Rio de
Janeiro/RJ e de acordo com o art. 41 da IN SRF n° 28, de 1994, o transportador deve informar à
RFB do despacho de exportação; (b) que o valor da multa imposta não condiz com os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade; (c) discorda que deixou de prestar as informações
referentes a movimentação dos navios operados e (d) espontaneamente fez a comunicação, o que
pode ser considerado excludente de punibilidade como apregoa o art. 138 do CTN.
A DRJ em Florianópolis (SC), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-15.231, de 20/02/2009 (fls. 102/107), decidiu por considerar
procedente em parte a Impugnação; assentou que é cabível a aplicação da referida multa, no
entanto deve se aplicar uma única multa por veículo transportador; no caso, deve ser excluído da
presente exigência o valor de R$ 5.000,00 referente à viagem 00020/s do Navio Lykes Flyer
(Fato Gerador 18/04/2005) e o valor de R$ 5.000,00 referente à viagem 00024/n do Navio TMM
Colima (Fato Gerador 02/05/2005), mantendo-se o crédito tributário de R$ 50.000,00.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 111/119, reprisando e reafirmando os termos da Impugnação administrativa.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3102-001.518, de 24/05/2012 (fls. 385/393), proferida pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso Voluntário
apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
1. quanto ao Extravio de Mercadoria: a responsabilidade pelos tributos apurados
em relação ao extravio de mercadoria por expressa determinação legal, será solidariamente do
Agente Consolidador/Desconsolidador/Marítimo.
2. que a Entrada de Mercadoria no Território Nacional com Destino ao Paraguai,
caracteriza o extravio da mercadoria em território nacional e é devido o Imposto de Importação.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002493/2006-53

Embargos de Declaração
Ciente do Acórdão acima, o Contribuinte apresentou Embargos inominados,
aduzindo erro material, devido a lapso manifesto, com relação ao Acórdão 3102-001.518. Alega,
em síntese, que o relato empreendido pelo Acórdão embargado, e consequentemente a decisão
prolatada, está completamente dissociada da discussão efetivamente travada nos autos, acerca da
imposição da multa pelo descumprimento dos prazos para a prestação de informações.
Os embargos foram admitidos (como inominados) pelo Presidente da Turma (fl.
396) e encaminhado para apreciação do Colegiado, que prolatou o Acórdão (embargos) no
3302-004.725, de 31/08/2017 (fls. 399/404), decidindo por acolher os Embargos de declaração
para suprir a omissão na fundamentação do Acórdão e re-rratificar o Acórdão embargado, sem
efeitos infringentes, definindo que:
1. não se aplica o instituto da denuncia espontânea ao caso; e
2. que é cabível a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
de entregar na unidade da RFB, que jurisdiciona o local do despacho de exportação, no prazo
estabelecido no art. 41 da IN SRF no 28/1994, uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não
negociável de cada um dos respectivos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3102-001.518, de 24/05/2012, integrado pelo Acórdão
(embargos) no 3302-004.725, de 31/08/2017 (fls. 399/404), o Contribuinte apresentou Recurso
Especial de divergência (fls. 414/426), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir
o entendimento firmado pelos julgadores em relação a seguinte matéria: “aplicabilidade da
denúncia espontânea em relação à multas de natureza não tributária”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial,
Insurge-se a Contribuinte alegando que a alteração do art. 102, §2o, do Decreto-lei
n° 37, de 1966, permite a aplicação do instituto da denúncia espontânea para as obrigações
acessórias administrativas, e só ingressou para o sistema de direito positivo com a publicação da
Lei no 12.350, de 2010. Contudo, o regime jurídico das penas impõe sua aplicação retroativa,
haja vista que vige princípio excludente da punibilidade sempre que a norma nova é mais
benéfica ao acusado (princípio positivado no âmbito tributário no art. 106 do CTN).
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma os Acórdãos
nos 3101-00.995 e 3201-001.084, alegando que:
- no Acórdão recorrido restou decidido, que relativamente à questão da
aplicabilidade da denúncia espontânea às multas de natureza administrativa (não tributárias), que o
art. 138 do CTN e o art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, só podem ser aplicados a multas de
natureza tributária; e
- no Acórdão paradigma no 3101-000.995, em situação fática semelhante à do caso
concreto, o Colegiado entendeu que a denúncia espontânea da infração é aplicável às infrações de
caráter aduaneiro, por aplicação retroativa da Lei no 12.350, de 2010.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se que nos arestos
confrontados, a divergência jurisprudencial restou comprovada, momento que o Presidente da 3a
Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 448/451, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002493/2006-53

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3102-001.518, de 24/05/2012, integrado
pelo Acórdão (embargos) no 3302-004.725, de 31/08/2017 (fls. 399/404), do Recurso Especial
do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas contrarrazões de fls. 454/458, requerendo que seja negado provimento e mantendo-se o
Acórdão recorrido.
Afirma que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela RFB para prestação de informações, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 448/451,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação à seguinte matéria: “aplicabilidade da denúncia
espontânea em relação à multas de natureza não tributária”.
Como relatado, consta do Auto de Infração que a Fiscalização imputou à
Contribuinte a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 2003:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.” (Grifei)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002493/2006-53

Agora, quanto ao prazo, observa-se o que dispunha o art. 41 da IN SRF no 28, de
1994, vigente à época dos fatos:
Art. 41. Uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não negociável de cada
um dos respectivos Conhecimentos de Carga deverão ser entregues, pelo
transportador, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho de
exportação, no prazo máximo de 72 horas da saída do País do veículo
transportador. (Grifei)
(...).
É certo que o que fundamenta a validade da multa é o prazo, que não foi
observado, e não o local de saída do navio, como alega o Contribuinte.
Verifica-se nos autos que todos os manifestos relacionados pela Fiscalização
foram apresentados com um prazo acima de 72 (setenta e duas) horas, infringindo a
regulamentação, conforme demonstrativo no Voto condutor do Acórdão de Embargos à fl. 402.
Quanto ao alegado instituto da denúncia espontânea, ressalte-se que esta matéria
encontra-se pacificada neste CARF, com a recente edição da Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Posto isto, entendo que não há reparos a ser feito no Acórdão recorrido.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital